Tribunal: CARF
Processo: 11080.006020/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.006020/2003-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.242 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PEDRO MACCARI IRMÃOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. DILIGÊNCIA FISCAL.
Havendo solicitação, pelo CARF, de diligência fiscal para nova análise de
direito creditório, com a correta aplicação dos índices de correção monetária, e
não tendo sido apresentada, pelo contribuinte, qualquer manifestação sobre o
resultado desta, restam incontroversos os cálculos elaborados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para aplicar o resultado da diligência.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA), às fls. 202/204:
Trata o presente do lançamento de ofício dos valores de Cofins dos períodos de
apuração de abril a junho de 2001, declarados em DCTF como extintos por força de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006020/2003-19
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006020/2003-19

decisão judicial. Analisado o processo judicial em questão através das cópias de alguns
de seus elementos (fls. 16/72) - Ação Ordinária Declaratória que tomou o n°
94.00.05645-1, verifica-se que a interessada e outra contribuinte visaram ver
reconhecida a inconstitucionalidade das majorações da alíquota do Finsocial após a
Constituição Federal de 1988, e o direito a restituição de valores pagos a maior por
conta da majoração, ou, alternativamente, a possibilidade de compensar tais valores com
débitos de Cofins. A decisão transitada em julgado em 10/10/2000 estabeleceu a
inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial, tendo as autoras
direito à restituição de valores pagos a maior que o devido por conta desta
majoração ou, alternativamente, direito à compensação com valores devidos de
Cofins. Os valores dos indébitos deveriam ser corrigidos monetariamente e acrescidos
dos juros de mora de 1% ao mês após o trânsito em julgado.
2. A DRF em Porto Alegre concluiu, analisando as DCTF's nas quais a contribuinte
declarou extintos os débitos de Cofins dos períodos de janeiro a junho de 2001 por força
de compensação com créditos de Finsocial, e cotejando tais valores com os créditos
propriamente ditos, com base na decisão judicial e nas bases de cálculo declaradas nas
DIPJ's, que o valor pago a maior que o devido seria suficiente apenas para a
extinção dos débitos de Cofins dos períodos de janeiro a abril (parcialmente) de
2001, ficando em aberto os valores devidos de abril (parcial) a junho do mesmo
ano, objeto do lançamento, conforme explicitado no Relatório da Atividade Fiscal (fls.
114/115), com base nos Demonstrativos de fls. 86/113.
3. A interessada apresenta impugnação ao lançamento de ofício (fls. 119/141) relatando
que a ação judicial foi impetrada por ela e outra contribuinte, a qual, por estar inativa,
optou pela restituição dos valores pagos a maior que o devido via precatório. Assim,
preliminarmente, questiona os cálculos efetivados pela autoridade administrativa,
já que se diferenciam dos cálculos para o precatório em favor da outra impetrante
da ação judicial. Argumenta que a Procuradoria da Fazenda Nacional acatou os
cálculos apresentados pela outra demandante e que incluíam os juros da taxa Selic.
Quanto ao mérito, volta a criticar a forma de cálculo utilizada pela autoridade
administrativa, a qual, a seu ver, não utilizou todos os índices de correção do indébito, a
saber, INPC e taxa Selic. Segundo argumenta, a utilização da taxa Selic não foi pedida
na exordial , simplesmente porque a mesma não havia ainda sido criada. Da mesma
forma, a sentença proferida em instância singular foi prolatada em 27/10/1995, portanto
também anterior à edição da Lei n° 9.250, de 26/12/1995. Seu entendimento estaria
respaldado pelo disposto na Norma de Execução Conjunta SRF /COSIT/COSAR
n° 08, de 27 de junho de 1997, que reconheceria a compulsoriedade do acréscimo de
juros equivalentes à taxa Selic a partir de 1o de janeiro de 1996. Ante tais considerações,
requer o cancelamento do auto de infração.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 10/08/2006, decidiu, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar por incabível, e considerar procedente em parte
o lançamento, mantendo o valor do principal, o qual deverá ser cobrado com multa de mora e
juros calculados até a data do efetivo pagamento. Foi exarado o Acórdão no 10-9.254, às fls.
202/206, com a seguinte ementa:
LANÇAMENTO - COMPENSAÇÃO - Mantém-se o lançamento dos débitos não
extintos pela compensação pretendida, por falta de créditos.
MULTA DE OFÍCIO - MULTA DE MORA – Sobre o valor do lançamento aplica-se a
multa de mora, pelo advento de norma tributária com aplicação retroativa, nos termos
do art.106, inciso II, alínea "c" do CTN.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-POA em 16/02/2007
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 210), apresentou Recurso Voluntário em
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006020/2003-19

20/03/2007 contra a decisão, às fls. 212/231, requerendo seja recalculado o seu crédito, com a
incidência dos juros equivalente da Taxa SELIC sobre os valores recolhidos indevidamente.
A 1a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento deste CARF resolveu,
em sessão datada de 03/12/2009, converter o julgamento do recurso em diligência,
determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que fossem realizados novos
cálculos aplicando a Taxa SELIC ao crédito originário existente em favor da contribuinte,
analisando-se, desta feita, se remanesce crédito sufic
iente
para
extinguir
os
valores
autuados.
Em 21/12/2010 foi lavrada a Informação Fiscal constante à fl. 270, nos seguintes
termos:
Assim, realizou-se as providências solicitadas, aplicando-se sobre o montante de
crédito atualizado até 31/12/1995 (R$ 36.807,13) a taxa SELIC, acumulada
mensalmente a partir de janeiro de 1996, até o mês anterior ao da compensação e de 1%
no mês da compensação, de acordo com os demonstrativos de fls. 244 a 247, tendo sido
constatado que o crédito não foi suficiente para extinguir por compensação a
totalidade dos débitos de COFINS, conforme tabela abaixo:

O contribuinte discordou do resultado da diligência, apresentando manifestação às
fls. 275/279, postulando a retificação dos cálculos com a devida aplicação da correção monetária
do IPC, bem como com a utilização do valor de indébito efetivamente reconhecido
judicialmente.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, em sessão
datada de 22/08/2012, decidiu, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, por
preclusão, e na parte conhecida dar provimento parcial. Foi exarado o Acórdão no 3401-
001.938, às fls. 297/302, com a seguinte ementa:
MATÉRIA AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a
quo, exceto se devesse ser conhecida de ofício.
INDÉBITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. OBEDIÊNCIA ESTRITA AOS
TERMOS DO PROVIMENTO JUDICIAL.
Indébito reconhecido judicialmente pode ser restituído e compensado na esfera
administrativa com obediência estrita à decisão do Judiciário, sendo que quando a
sentença transitada em julgado não especifica os índices de correção monetária do
indébito a opção pela via administrativa leva à aplicação dos índices oficiais da correção
empregados pela administração tributária.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006020/2003-19

Inconformado com esta decisão, o contribuinte apresentou, em 26/02/2013,
Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, às fls. 315/325,
postulando novamente a retificação dos cálculos com a devida aplicação da correção monetária
do IPC, bem como com a utilização do valor de indébito efetivamente reconhecido
judicialmente. A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional apresentou, em 24/09/2015,
Contrarrazões ao Recurso Especial, requerendo que seja negado provimento ao recurso especial.
A 3a Turma da CSRF, em sessão datada de 19/09/2017, decidiu, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao recurso, determinando o retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da matéria não preclusa. Foi exarado o Acórdão no 9303-
005.763, às fls. 370/375, com a seguinte ementa:
RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução do
Conselho da Justiça Federal.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, em sessão
datada de 27/11/2018, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora da RFB se manifeste, conclusivamente, sobre a
divergência entre os valores originais lançados nos cálculos da fiscalização e aqueles indicados
como referentes ao indébito tributário pela recorrente, na manifestação de e-fls. 278, elaborando
relatório conclusivo, com os demonstrativos necessários para justificar as diferenças.
Em 29/03/2019 foi lavrado Relatório de Diligência Fiscal constante à fl. 398, nos
seguintes termos:
Trata o presente relatório de atendimento à Resolução no 3401-001.584 – 4a Câmara/1a
Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que determinou em seu julgamento o que segue:
(...)
Desse modo, foram realizados os procedimentos de cálculo conforme disposto, qual seja
aplicando ao cálculo de atualização os expurgos inflacionários por intermédio da
utilização do IPC, fls. 392 a 393, resultando saldo devedor, conforme fl. 394.
O demonstrativo final de cálculo, à fl. 394, é o seguinte:

Em 11/04/2019 foi emitida a Intimação no 803/2019/SECAT/COB, dando ciência
do Relatório de Diligência Fiscal SECAT/DRF/POA/RS, cujo realização se deu em 16/04/2019
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.242 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006020/2003-19

(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 404). O contribuinte, contudo, não se manifestou
sobre os cálculos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento
Após analisar os argumentos expostos no Relatório de Diligência Fiscal, e tendo
em vista que o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência, voto por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo o débito de R$13.585,20 (remanescente
após a 1a diligência fiscal) para R$4.035,74, a ser corrigido até a data de sua efetiva extinção.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital